Tribunal: TJDFT
Processo: 0723949-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Cumprimento de sentença. Expedição de ofício. Localização de bens penhoráveis. Fintechs.
Após infrutíferas diligências para localização de bens penhoráveis, defere-se a expedição de ofícios às empresas indicadas pelo exequente, visando-se a efetividade da execução.